Tribunal: TJMT
Processo: 1011778-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011778-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CLEVERTON AUDREY NICARETTA - CPF: 260.757.738-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso visando a cobrança de multa ambiental no valor de R$ 1.417.968,28.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se há prescrição da pretensão punitiva; (ii) se houve prescrição executiva; (iii) se há incompetência territorial do juízo de origem; (iv) se há excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência e não finalizados.
4. Reconhecimento da prescrição punitiva pela inobservância do prazo quinquenal entre a data do auto de infração (2010) e a decisão administrativa recorrível (2017).

5. Extinção da execução fiscal com base no art. 924, III, do CPC.

6. Fixação de honorários sucumbenciais com base nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, observadas as faixas de escalonamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados na data de sua entrada em vigor. 2. É devida a extinção da execução fiscal quando configurada a prescrição da pretensão punitiva conforme o art. 19 do referido decreto. 3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual mínimo sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º; art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, REsp 1.850.512/SP; AgInt no REsp 2.019.604/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
CLEVERTON AUDREI NICARETTA
contra decisão proferida pelo Juízo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estadual 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1042040-39.2021.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Aduz que,
o crédito exequendo encontra-se fulminado pela prescrição da pretensão punitiva e pela prescrição executiva.

Sustenta que, a infração ambiental teria ocorrido entre 2009 e 2010, o
auto de infração ambiental foi lavrado em abril/2010, entretanto, a multa administrativa somente teria sido homologada em 2017, ou seja, após transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, configurando a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

Argumenta que,
entre a homologação da multa (2017) e a citação do executado (2022), transcorreram mais de cinco anos, configurando também a prescrição da pretensão executiva.

Assevera que, é residente na comarca de Cláudia/MT desde antes da lavratura do auto de infração, motivo pelo qual a execução fiscal deveria ter sido ajuizada naquela comarca, e não no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, em Cuiabá/MT.

Assegurar que, existe
nulidade no processo administrativo em razão de cerceamento de defesa, pois não teria sido regularmente notificado dos atos processuais, em especial da decisão que homologou a multa aplicada.

Afirma que, o valor exigido na execução apresenta excesso,
uma vez que o valor original da multa era de R$ 395.000,00 e, ao ser atualizado, alcançou a importância de R$ 1.417.968,28, representando um acréscimo de mais de 258%, sem justificativa adequada.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida, para acolher a exceção de pré-executividade, determinando a extinção da execução fiscal.

A tutela antecipada recursal deferida para o fim de determinar o
sobrestamento

da ação de execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para reconhecer a incompetência territorial do juízo de origem e a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEVERTON AUDREI NICARETTA
contra decisão proferida pelo Juízo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estadual 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1042040-39.2021.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, determinando o prosseguimento da execução.

A
questão central do recurso se pauta em verificar
:
01)
a ocorrência da prescrição punitiva da multa ambiental prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013;
02)
a ocorrência de prescrição executiva;
03)
a incompetência do Juízo
a quo;
04)
o excesso de execução.

Com essas considerações, passo a análise do presente recurso.

Da prescrição punitiva da multa ambiental prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a
1042040-39.2021.8.11.0041
em desfavor de
CLEVERTON AUDREY NICARETTA
, visando o recebimento do crédito inscrito na
CDA n.º
2021440917
, no valor atualizado até 17/11/2021 de R$ 1.417.968,28 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil e novecentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Pela análise do referido título executivo (
CDA n.º
2021440917
), se constata que a multa foi lavrada pela SEMA-MT, por meio do auto de infração
124019/2010,
que resultou no processo administrativo ambiental n.º
324075/2010, sendo que a conclusão mediante a constituição definitiva do crédito se deu em 03/01/2019.

Na hipótese,
e
mbora o auto de infração ambiental tenha sido lavrado em 2010 e o processo administrativo iniciado no mesmo ano (2010), ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, esta legislação deve ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que na data em que entrou em vigor, o procedimento administrativo ainda não havia sido concluído.

Neste sentido foi o entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça,
quando do julgamento do
IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000,
in verbis:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).

[...]

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

[...]

Teses fixadas no IRDR: [...]
III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”
(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

Em relação a prescrição punitiva, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê o prazo de 5 (cinco) anos para se apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, com termo
a quo
a partir da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado (pretensão punitiva).

“Art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Interrompe-se a prescrição
:

I -
pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital
;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III -
pela decisão condenatória recorrível
.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

Frisa-se que, em relação a
pretensão punitiva
, este Sodalício, ao julgar o
IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000
firmou entendimento de que
o
termo inicial é a data do ilícito ambiental
, ou da data em que cessa a prática, nos casos da infração continuada, sendo que
o marco final é a decisão administrativa irrecorrível
.

No
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, foi estipulado, também, por esta Corte de Justiça que
as hipóteses dos incisos I e III do artigo 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013,
interrompem o prazo da prescrição da pretensão punitiva
, quais sejam: I - pelo
recebimento do Auto de Infração
ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; III - pela
decisão condenatória recorrível
.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO.
PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO
. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.
[
...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

[...]
”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

In casu,
verifica-se da CDA executada que entre a data do auto de infração (26/04/2010) e a data da constituição definitiva do crédito (
03/01/2019
) transcorreu mais de 8 anos.

No entanto, para verificar se a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição quinquenal prevista no artigo 19,
caput,
do
Decreto Estadual nº 1.986/2013, se mostra necessário analisar as causas interruptivas da prescrição
.

Conformem mencionado alhures, no
IRDR restou estabelecido que,
a prescrição punitiva se
interrompe
com a
notificação do infrator acerca da lavratura do Auto de Infração
e com a
decisão condenatória recorrível na esfera extrajudicial
.

Na hipótese
,
o auto de infração foi lavrado em 26/04/2010 (Id. 280367351 – pág. 3) e a parte
notificada da autuação em 06/05/2010
(Id. 280367351 – pág. 23), ocorrendo nesse macro a 1ª causa interruptiva da prescrição, prevista no

artigo 20, I, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Já a
decisão condenatória recorrível na esfera administrativa, quando ocorre a
2ª causa interruptiva da prescrição, foi proferida somente em 22/02/2017 (Id. 280363397 – pág. 9).

Com efeito, entre a

notificação do infrator acerca da lavratura do Auto de Infração
(
06/05/2010
) e a
decisão condenatória recorrível na esfera extrajudicial
(
22/02/2017
) transcorreu mais de 6 (seis) anos.

Deste modo, uma vez que
o Executado demonstrou nos autos, o decurso do quinquênio legal previstos no Artigo 19,
caput
,
Decreto Estadual nº 1.986/2013,
deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
previstas na referida legislação, em relação ao crédito inscrito na
CDA n.º
2021440917.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil, ficando prejudicada a análise das demais alegações trazidas nas razões recursais.

Dos honorários sucumbenciais

Em sendo acolhida a exceção de pré-executividade do devedor para o fim de extinguir a execução fiscal, deve a Fazenda Pública Exequente ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais aos patronos do executado.

Em relação ao
quantum,
o Superior Tribunal de Justiça entende que, quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar na extinção total ou parcial da dívida ou na redução do valor executado
,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, pois é possível
aferir o
proveito econômico obtido.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076. ART. 85 DO CPC/2015
. [...] III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo aferível o proveito econômico, deve ser definida a verba de honorários advocatícios, em patamar mínimo e de acordo com a gradação do § 3º do art. 85 do CPC/2015
. IV - Esta Corte Superior, no julgamento do Tema n. 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. V -Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. VI - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. VII - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 2.019.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Além disso, ser julgado os recursos paradigmas Resp
.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbências nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor,
como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Deste modo, no caso dos autos, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, devendo ser observado o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, transcrevo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]
”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos judiciais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, conforme preveem os
§§ 2º, 3º e 5º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais merecem acolhimento.

Do Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso para:
01)
acolher a exceção de pré-executividade no sentido de declarar a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
prevista no
artigo 19,
caput
,
Decreto Estadual nº 1.986/2013, em relação à multa ambiental inscrita na
CDA n.º
2021440917
;
02)
Julgar extinta a Execução Fiscal nº 1042040-39.2021.8.11.0041, com fulcro no art. 924, III, do CPC;
03)
Condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono da parte recorrente, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025